Tribunal: TJSP
Processo: 1031969-68.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Doação. Pretensão ao afastamento do valor apurado para o tributo. Sentença que denegou a segurança. Insurgência dos impetrantes. Inadmissibilidade. Valor apurado mediante regular procedimento administrativo, nos termos do artigo 11, da Lei Estadual n.o 10.705/2000, em que possibilitado exercício do contraditório. Questionamento acerca do valor de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Doação. Pretensão ao afastamento do valor apurado para o tributo. Sentença que denegou a segurança. Insurgência dos impetrantes. Inadmissibilidade. Valor apurado mediante regular procedimento administrativo, nos termos do artigo 11, da Lei Estadual n.o 10.705/2000, em que possibilitado exercício do contraditório. Questionamento acerca do valor de mercado, ademais, que seria inviável no âmbito da estreita via do mandado de segurança. Sentença mantida. Recurso não provido.